Tribunal: TJMT
Processo: 1000450-30.2020.8.11.0005
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000450-30.2020.8.11.0005
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Duplicata, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JUSTINA AZEVEDO DE SOUZA - CPF: 459.980.781-87 (EMBARGADO), CRISTIANO PIZZATTO - CPF: 787.182.609-34 (ADVOGADO), CASHPRO SECURITIZADORA S.A. - CNPJ: 27.828.552/0001-49 (EMBARGANTE), JOAO MARCELO PINTO - CPF: 006.043.449-02 (ADVOGADO), EDUARDO GROSS - CPF: 036.577.269-00 (ADVOGADO), LEANDRO LOVATTO CARMINATTI - CPF: 007.522.619-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

ementa: direito processual civil. embargos de declaração em apelação cível. inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. pretensão de rediscussão do mérito. impossibilidade. embargos rejeitados.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, deu provimento à apelação da parte embargada para julgar procedentes os embargos à execução, reconhecendo a inexigibilidade dos títulos executivos em razão da ausência de comprovação da entrega e recebimento das mercadorias e da inexistência de relação comercial comprovada entre as partes.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro material quanto à análise da relação negocial, da CPR no 015/2017, dos relatórios de rastreamento de entrega e da certidão do Oficial de Justiça.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado apreciou de forma clara e completa as questões relevantes, concluindo pela inexistência de prova inequívoca da entrega das mercadorias e da relação comercial subjacente às duplicatas sem aceite, nos termos do art. 15, II, da L. no 5.474/1968.

4. A mera ausência de menção expressa à CPR no 015/2017 não caracteriza omissão, uma vez que a decisão enfrentou o conjunto probatório de modo suficiente, observando o dever de fundamentação previsto no art. 489, §1o, IV e VI, do CPC.

5. As alegações da embargante revelam mero inconformismo com a conclusão adotada, buscando rediscutir matéria já decidida, finalidade incompatível com a natureza integrativa dos embargos de declaração.

6. Ausentes vícios elencados no art. 1.022 do CPC, a rejeição dos embargos é medida que se impõe, advertindo-se a parte de que a reiteração protelatória do recurso ensejará a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do mesmo diploma legal.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão. 2. A inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, impõe a rejeição do recurso.”

______________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 489, §1o, IV e VI; 1.022; 1.023; 1.026, §2o; L. no 5.474/1968, art. 15, II.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, EDcl no AI no 1034584-59.2024.8.11.0000, Rel. Desa. Clarice Claudino da Silva, j. 03/06/2025; TJMT, EDcl no AgInt no 1000175-03.2021.8.11.0052, Rel. Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 03/06/2025.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por CASHPRO SECURITIZADORA S.A., contra acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de Apelação interposto pelo ora embargada, para reformar a sentença e julgar procedentes os embargos à execução, reconhecendo a inexigibilidade dos títulos executivos, fundamentando-se na ausência de comprovação da entrega e recebimento das mercadorias pela apelante, ora embargada, ou pessoa por ela autorizada, bem como na inexistência de relação comercial comprovada entre as partes.

Em suas razões recursais, a embargante alega erro de premissa fática e ausência de fundamentação sobre pontos essenciais à controvérsia, dizendo que o acórdão desconsiderou a relação negocial entre a embargada e a empresa GOYAZ AGRO, comprovada pela CPR no 015/2017, ignorando o conteúdo da CPR que vincula expressamente o imóvel rural onde se deu a entrega dos produtos, fato comprovado pelo croqui da área.

Sustenta que o acórdão é omisso em relação a existência de conflito entre CPRs emitidas pela embargada em 2017, e por seus familiares em 2016, o que demonstra a centralidade da área na posse da embargada e a vinculação direta com a operação da GOYAZ AGRO.

Aduz que a certidão do Oficial de Justiça, usada como única prova da existência de múltiplos arrendatários, refere-se a diligência realizada na cooperativa C. Vale, e não na fazenda, tratando de arresto vinculado à mesma área de plantio da CPR emitida

Argumenta que o v. acórdão fixou honorários sucumbenciais em 15% sobre o valor da causa, sem qualquer fundamentação, violando o art. 85, §§ 2o e 8o do CPC. Por fim, busca o prequestionamento dos artigos 15, II, da Lei 5.474/68, art. 783, e art. 489, §1o, IV e VI, ambos do CPC.

Requer, sob esses fundamentos, o acolhimento dos embargos para sanar as omissões apontadas, e o prequestionamento dos artigos de lei invocados nos aclaratórios (cf. Id. no 321307366).

Nas contrarrazões a embargada refuta os argumentos recursais e pugna pela rejeição dos embargos (cf. Id. no 323828397).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Embargos de Declaração opostos por CASHPRO SECURITIZADORA S.A., contra acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de Apelação interposto pelo ora embargada, para reformar a sentença e julgar procedentes os embargos à execução, reconhecendo a inexigibilidade dos títulos executivos, fundamentando-se na ausência de comprovação da entrega e recebimento das mercadorias pela apelante, ora embargada, ou pessoa por ela autorizada, bem como na inexistência de relação comercial comprovada entre as partes.

Inicialmente, constato a tempestividade do recurso, pois interposto dentro do prazo legal de 5 (cinco) dias úteis, nos termos do art. 1.023 do CPC.

Verificam-se também presentes a legitimidade e adequação, dado que a parte embargante figura como litigante na lide e se insurge contra decisão que lhe foi desfavorável.

Os embargos de declaração são o recurso que tem por finalidade aclarar ou integrar qualquer tipo de decisão judicial que padeça dos vícios de omissão, obscuridade ou contradição. Servem ainda para corrigir eventuais erros materiais constantes na decisão (art. 994 do CPC).

Sua função precípua é sanar esses vícios da decisão. Não se trata de recurso que tenha por fim reformá-la ou anulá-la (embora o acolhimento dos embargos possa eventualmente resultar na sua modificação), mas aclará-la e sanar as suas contradições, omissões ou erros materiais.

Nas lições de Luiz Guilherme Marinoni
“é necessário que a tutela jurisdicional seja prestada de forma completa e clara”
[1]
. Exatamente com o objetivo de esclarecer, complementar e aperfeiçoar as decisões judiciais existe o recurso de embargos de declaração. Esse recurso não tem a função de viabilizar a revisão ou a anulação das decisões judiciais, como acontece com os demais recursos. Sua finalidade é corrigir defeitos – omissão, contradição, obscuridade e erros materiais – do ato judicial, os quais podem comprometer sua utilidade.

O art. 1.022, do CPC esclarece que os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material.

Obscuridade significa falta de clareza no desenvolvimento das ideias que norteiam a fundamentação da decisão. Representa hipótese em que a concatenação do raciocínio e a fluidez das ideias vêm comprometidas, porque expostas de maneira confusa, lacônica ou ainda porque a redação foi malfeita, com erros gramaticais, de sintaxe, concordância ou outros capazes de prejudicar a sua interpretação.

A contradição, à semelhança do que ocorre com a obscuridade, também gera dúvida quanto ao raciocínio do magistrado. Mas essa falta de clareza não decorre da inadequada expressão da ideia, mas sim da justaposição de fundamentos antagônicos, seja com outros fundamentos, seja com a conclusão, seja com o relatório, seja ainda, no caso de julgamentos de tribunais, com a ementa da decisão (STJ, Corte Especial, EREsp 40.468/CE, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJU 03.04.2000).

A omissão representa a falta de manifestação expressa sobre algum ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. Como deixa claro o próprio parágrafo único do art. 1.022, o conceito de omissão relevante para fins de embargos declaratórios é dado pelo direito ao contraditório (arts. 5°, LV, da CF, 7°, 9° e 10) e pelo dever de fundamentação analítica (arts. 93, IX, da CF, 11 e 489, §§ 1° e 2°).

Por fim, cabem embargos declaração para correção de erro material, assim entendidos os erros de cálculo e as inexatidões materiais (art. 494, I). Erro de cálculo consiste no erro aritmético (não se confunde, porém, com o erro quanto a critério de cálculo ou elementos do cálculo, que constituem erros de julgamento a respeito do cálculo). Inexatidão material constitui erro na redação da decisão – e não no julgamento nela exprimido.

No caso em análise, verifica-se que as alegações da embargante não apontam efetivamente omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais no acórdão embargado, mas revelam, na verdade, inconformismo com a conclusão adotada, pretendendo a rediscussão da matéria já decidida.

Quanto à alegada omissão referente à relação negocial entre a embargada e a empresa GOYAZ AGRO, comprovada pela CPR no 015/2017, observa-se que o acórdão embargado analisou minuciosamente a questão da comprovação da relação comercial subjacente à emissão das duplicatas, concluindo pela sua inexistência.

E o fato de não ter mencionado expressamente a CPR no 015/2017 não configura omissão, sobretudo porque, a ação de execução ajuizada pela embargante, está lastreada em duas duplicatas mercantis, sendo a primeira de no 14, no valor de R$ 58.950,80 (cf. Id. no 304598387) e a segunda, de no 30, no valor de R$ 51.680,08 (cf. Id. no 304598386), ambas sem aceite.

E como bem destacado no acórdão, as duplicatas foram emitidas pela empresa LAVITE AGROSCIENCE EIRELI ME, diversa daquela que consta no pedido de venda (Goyaz Agro), o que fragiliza a comprovação da relação comercial alegadamente estabelecida entre as partes; senão vejamos:

Outro aspecto de extrema relevância para o deslinde da controvérsia refere-se aos relatórios de rastreamento dos veículos que, supostamente, realizaram a entrega, constantes dos Ids no 304598384 e no 304598385, os quais apresentam inconsistências temporais capazes de comprometer sua força probante.

A primeira duplicata, de no 14, constante do Id. no 304598383 pág. 1, está lastreada em nota fiscal emitida em 19/10/2017, com carimbo da SEFAZ na mesma data, contudo, o relatório de rastreamento apresentado como prova de entrega inicia-se apenas em 23/11/2017, mais de um mês após a emissão da nota fiscal.

Esta discrepância temporal é significativa e não foi devidamente esclarecida pela apelada, pois, considerando que a nota fiscal foi emitida em 19/10/2017, presume-se que a mercadoria estivesse disponível para entrega nessa data ou em momento próximo, no entanto, o relatório de rastreamento indica que o veículo esteve na região apenas em 23/11/2017, mais de um mês depois, o que não comprova a efetiva entrega contemporânea à emissão da nota fiscal.

Em relação à segunda duplicata, de no 30, constante do Id. no 304598383 pág. 2, embora as datas do relatório de rastreamento (05/12/2017 a 08/12/2017) sejam compatíveis com a data de emissão da nota fiscal (05/12/2017), o relatório apenas indica que o veículo esteve na região, sem comprovar efetivamente a entrega à apelante.

E conforme já destacado que existem múltiplos arrendatários na mesma área, conforme atestado pelo Oficial de Justiça, o mero fato de o veículo ter estado na região não é suficiente para comprovar que a mercadoria foi entregue especificamente no endereço contante da nota fiscal e à apelante ou pessoa por ela autorizada.

Os relatórios de rastreamento, por si sós, não constituem prova da entrega da mercadoria, mas apenas da movimentação do veículo. Para que pudessem ser considerados “documento hábil”, conforme exigência expressa na lei de regência seria necessário que estivessem acompanhados de outros elementos que comprovassem, de forma inequívoca, que a mercadoria foi efetivamente entregue à devedora ou a pessoa por ela autorizada. (...).

É importante destacar que, embora a comprovação da relação comercial subjacente não seja um requisito expressamente previsto no art. 15, II, da Lei no 5.474/68, a demonstração da relação comercial subjacente é fundamental para a exigibilidade da duplicata, dada sua natureza causal.

E, na hipótese, o pedido de venda no 467 de Id. 37826265, considerado pela sentença como prova da relação comercial, não contém a assinatura da apelante, apenas a do vendedor.

Ora, um documento assinado apenas por uma das partes constitui, na verdade, documento unilateral, sem força probante suficiente para comprovar a existência de uma relação bilateral como a compra e venda mercantil. Para que pudesse ser considerado prova da relação comercial, seria necessário que o pedido/contrato de venda estivesse assinado por ambas as partes, ou que estivesse acompanhado de outros elementos que comprovassem a aceitação da proposta pela apelante.

Ademais, as duplicatas foram emitidas pela empresa LAVITE AGROSCIENCE EIRELI ME, diversa daquela que consta no pedido de venda (Goyaz Agro), o que fragiliza ainda mais a comprovação da relação comercial alegadamente estabelecida entre as partes.

Esta discrepância não foi satisfatoriamente explicada pela parte apelada e gera dúvidas quanto à existência do negócio jurídico subjacente à emissão das duplicatas.

E finalizou esclarecendo que:

Em se tratando de duplicata sem aceite, com negativa da relação comercial pela devedora, ora apelante, cabe à credora, ora apelada comprovar de forma inequívoca a entrega das mercadorias e a existência da relação comercial subjacente. Este entendimento decorre não apenas da regra geral de distribuição do ônus da prova, prevista no art. 373, I, do CPC, mas também da própria natureza causal da duplicata mercantil. Tal ônus não foi devidamente cumprido pela apelada, pois, como já mencionado, os documentos apresentados não comprovam, de forma inequívoca, a entrega das mercadorias à apelante, tampouco a existência de relação comercial entre as partes.

É importante ressaltar ainda, a fim de afastar quaisquer dúvidas, que a existência de inconsistências temporais nos relatórios de rastreamento, aliado ao fato de que os comprovantes de entrega apresentam a assinatura de terceiro não identificado, além da existência de múltiplos arrendatários na mesma área e a ausência de assinatura da apelante no pedido/contrato de venda fragilizam significativamente a presunção de entrega das mercadorias à devedora e a comprovação da relação comercial subjacente, não estando preenchidos os requisitos previstos no art. 15, II, da Lei no 5.474/68, o que torna inexigíveis os títulos executivos que embasam a execução.

Em relação ao conteúdo da CPR no 015/2017, e ao croqui da área de plantio, que supostamente comprovariam que o imóvel rural onde se deu a entrega dos produtos estava vinculado à embargada, tais documentos não têm o condão de alterar a conclusão do acórdão, que se baseou na ausência de comprovação da entrega e recebimento das mercadorias pela devedora ou por pessoa por ela autorizada, requisito essencial para a exigibilidade das duplicatas sem aceite, nos termos do art. 15, II, da Lei no 5.474/1968.

Mesmo que se considerasse que o imóvel rural estaria realmente vinculado à embargada, isso não seria suficiente para comprovar a efetiva entrega e recebimento das mercadorias, especialmente diante da existência de múltiplos arrendatários na mesma área, conforme expressamente destacado no acórdão.

Quanto ao alegado erro de premissa fática em relação à certidão do Oficial de Justiça, que segundo a embargante se referiria a diligência realizada na cooperativa C-Vale e não na fazenda, verifica-se que tal alegação não procede.

A certidão do Oficial de Justiça,

juntada aos autos no Id. no 304598391, indica claramente que o meirinho se dirigiu à Fazenda Santo Antônio e à Fazenda Goiânia, constatando a existência de 855 hectares de soja a serem colhidos. Portanto, não há erro de premissa fática no acórdão embargado.

No que tange à alegada omissão quanto à existência de conflito entre CPRs emitidas pela embargada em 2017, e por seus familiares em 2016, tal questão não é relevante para o deslinde da controvérsia, que se centra na exigibilidade das duplicatas sem aceite, nos termos do art. 15, II, da Lei no 5.474/1968. E quanto a este aspecto, o acórdão embargado analisou detidamente os requisitos legais para a exigibilidade das duplicatas sem aceite, concluindo, como já dito, pela sua ausência.

Cumpre registrar, por oportuno, que o acórdão embargado observou integralmente o dever de fundamentação analítica previsto no art. 489, §1o, incisos IV e VI, do CPC, porquanto enfrentou todas as teses jurídicas e os elementos de prova relevantes ao deslinde da controvérsia, inexistindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada.

Quanto à fixação dos honorários sucumbenciais, ressalta-se que o percentual de 15% sobre o valor da causa foi estabelecido em consonância com os critérios previstos no art. 85, §2o, do CPC, considerando o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como o trabalho desenvolvido e o tempo exigido para o seu desempenho, mostrando-se, portanto, adequado e proporcional ao caso concreto.

A pretensão veiculada nos embargos é, com efeito, de mero inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento, pretendendo, por via transversa, a rediscussão do mérito já decidido, o que não se compatibiliza com a via estreita dos embargos de declaração, nos termos da consolidada jurisprudência deste Egrégio Tribunal:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU ERRO MATERIAL – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ DECIDIDA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1- Embargos de Declaração opostos contra Acórdão que, à unânime, conheceu parcialmente do Recurso de Agravo de Instrumento e o desproveu.

II. Questão em discussão

2- Há duas questões em discussão: (i) saber se teve erro material na apreciação da comprovação documental do cumprimento da ordem judicial de expedição de ofício à operadora de telefonia; e (ii) saber se o Acórdão deixou de enfrentar tese jurídica sobre a necessidade de depoimento pessoal dos autores.

III. Razões de decidir

3- A análise do Recurso de Agravo de Instrumento indicou a perda superveniente de objeto quanto à expedição de ofício e à juntada de mídias audiovisuais, tendo em vista o efetivo cumprimento das diligências conforme os documentos constantes nos autos.

4- Quanto à oitiva dos autores, foi registrado no termo de audiência que houve deliberação judicial pela dispensa do depoimento pessoal, sendo que, à luz do art. 385 do CPC, tal providência não pode ser requerida pela própria parte.

5- A insurgência recursal busca rediscutir matéria já analisada, o que desvirtua a finalidade dos Embargos de Declaração, instrumento restrito à correção de vícios formais da decisão, conforme artigo 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo

6- Recurso de Embargos de Declaração rejeitado.

Tese de julgamento: “1. A alegação de erro material ou omissão não se sustenta quando a decisão embargada já enfrentou de modo claro e completo os argumentos e provas dos autos. 2. O depoimento pessoal da parte somente pode ser requerido pela parte contrária, nos termos do art. 385 do CPC.”

(TJMT - Primeira Câmara de Direito Privado – Rel. Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA - N.U 1034584-59.2024.8.11.0000, Julgado em 03/06/2025, Publicado no DJE 05/06/2025).

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. AÇÃO ANULATÓRIA DE PARTILHA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO. RECONHECIMENTO DE DECADÊNCIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou agravo interno interposto em face de decisão monocrática que reconheceu a decadência da pretensão anulatória da partilha de bens homologada em inventário judicial.

2. Os embargantes sustentam erro de fato no acórdão embargado, por suposta ausência de intimação quanto ao plano de partilha; alegam violação ao art. 652 do CPC, bem como aplicação equivocada do art. 2.027, parágrafo único, do Código Civil.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se há omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado que justifique a oposição de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, notadamente quanto à alegação de ausência de intimação válida sobre o plano de partilha e à correta aplicação do prazo decadencial previsto no art. 2.027, parágrafo único, do Código Civil.

III. Razões de decidir

4. O acórdão embargado enfrentou expressamente as alegações de nulidade de intimação e reconheceu que os embargantes estavam representados por advogado nos autos do inventário e que foram devidamente intimados, não havendo vício.

5. A jurisprudência é pacífica no sentido de que os embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir o mérito da decisão ou manifestar mera inconformidade da parte com o resultado do julgamento.

IV. Dispositivo e tese

6.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, sendo cabíveis apenas para suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material (CPC, art. 1.022). 2. A mera discordância da parte com os fundamentos da decisão não autoriza a sua modificação por meio de embargos de declaração.”

(TJMT - Primeira Câmara de Direito Privado – Rela. Desa. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO - N.U 1000175-03.2021.8.11.0052, Julgado em 03/06/2025, Publicado no DJE 05/06/2025).

Por fim, para fins de prequestionamento, consigno que todos os dispositivos legais invocados pela embargante foram devidamente apreciados, ainda que implicitamente, restando analisadas as matérias neles contidas ou afastadas pelas razões expostas, o que é suficiente para possibilitar o manejo de eventual recurso aos Tribunais Superiores, nos termos da jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.

Inobstante os embargos interpostos aparentarem distorcer a real finalidade da espécie recursal em cotejo, já que inexistem vícios a serem sanados, não há motivos para nesse momento aplicar a multa por recurso protelatório, pois sua interposição, nesta oportunidade aparenta consistir no mero exercício do direito subjetivo da embargante, sem estar eivada de má-fé processual, contudo a parte embargante fica advertida que a nova interposição de aclaratórios com finalidade meramente protelatória, implicará em aplicação das penalidades previstos no §2o do art. 1.026 do CPC.

Diante do exposto, REJEITO os Embargos de Declaração, uma vez que não se verifica qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, tratando-se de tentativa de rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que não se admite nesta via processual.

É como voto.

[1]
Marinoni, Luiz Guilherme, Curso de processo civil: teoria do processo civil, volume 2 -- 5. ed. rev., atual. e ampl. -- São Paulo, Thomson Reuters Brasil, 2020.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025